Tribunal: TJDFT
Processo: 0716317-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO. PROVAS. ÔNUS. EXIGÊNCIA DE LAUDO PERICIAL INDIVIDUALIZADO. MEIO AMBIENTE DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE CONTATO HABITUAL E PERMANENTE COM AGENTES NOCIVOS. PROVA EMPRESTADA. PESSOAS DIVERSAS. ADEQUAÇÃO. LEI DE REGÊNCIA
1. O adicional de insalubridade é devido ao servidor que efetivamente trabalha com habitualidade em locais sujeitos a agentes nocivos insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com potencial danoso de risco imediato à vida, cuja caracterização, a teor dos artigos 1o a 3o do Decreto Distrital n. o 32.547/2010 será definida por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos.
2. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto. À luz do artigo 371 do CPC, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.
3. O pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao resultado de laudo técnico que demonstre, de maneira inequívoca, o efetivo, permanente e habitual desempenho, pelo requerente, de suas atividades em condições insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida.
4. O laudo pericial realizado em processo diverso pode ser utilizado como prova emprestada. Todavia, tal documento não representa, por si só, prova inequívoca para a concessão do adicional de insalubridade a pessoas diversas se, no caso, as suas atribuições não se adequam ao comando da lei de regência.
5. Não logrando a parte postulante demonstrar que exercia suas atividades de maneira habitual e permanente em local insalubre, não há se falar em pagamento do adicional correspondente.
6. Recurso conhecido e desprovido.